Tribunal: TJSP
Processo: 2163489-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. DECISÃO GUERREADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DECISÃO SUCINTA NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. DECISÃO GUERREADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DECISÃO SUCINTA NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão, como no presente caso, visto que o Magistrado singular se pronunciou de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão.
2. O instrumento de confissão e renegociação de dívida fundada em cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, sendo que a ausência de exibição do contrato anterior que deu origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado.
3. Em se tratando de execução aparelhada com termo de confissão de dívida negociada, os contratos anteriores e extratos da progressão do débito não são documentos indispensáveis à propositura da demanda, nada impedindo a sua juntada a posteriori pelas partes ou por determinação do juízo na fase de instrução processual.
4. O contrato de confissão e renegociação da dívida, acompanhado da planilha da evolução da dívida e o demonstrativo do débito é título executivo líquido, certo e exigível, perfeitamente hábil à execução.
5. Recurso desprovido.